Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800463-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RGN - REVEMAR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, REVEMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA, FENIX AUTOMOVEIS LTDA, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA, R MOTOS LTDA, R MOTOS LIMITADA, REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA, SAMURAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA, TEXAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, UNIQUE BOA VISTA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA., DA TERRA SIDERURGICA LTDA, WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA, IVANILDA LOPES ROZEL DIAMANTINO, DIAMANTINO & CIA LTDA, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA, REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA, FENIX AUTOMOVEIS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, AMAZON COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, AMAZON COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, AMAZON COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, REVEMAR NORTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DIAMANTINO & CIA LTDA, REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, REVEMAR DIESEL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGR. DE INSTRUMENTO N°
0800463-05.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA

ADVOGADO: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463

AGRAVADO: RGN - REVEMAR GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS. DECISÃO MONOCRATICA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para deferir tutela de urgência determinando o restabelecimento dos atendimentos médicos e hospitalares a beneficiários de plano coletivo empresarial, prestado por cooperativa de saúde, mesmo fora de sua área de atuação, por meio do sistema de intercâmbio entre cooperativas Unimed.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é cabível o julgamento monocrático em tema de suspensão de atendimento médico por plano de saúde; (ii) a suspensão de atendimento fora da área de atuação da cooperativa, por determinação de entidade superior do sistema, configura falha na prestação do serviço; (iii) há perda de objeto em razão de decisão em recuperação judicial; (iv) a multa cominatória fixada em tutela de urgência é desproporcional ou indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos atendimentos médicos e hospitalares, inclusive em casos graves, foi comprovada mediante documentos e reconhecida pela própria operadora de saúde, justificando a concessão de tutela de urgência.

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo cabível diante da existência de jurisprudência dominante e da possibilidade de controle colegiado mediante agravo interno.

5. A recuperação judicial não impede a concessão de tutelas provisórias em ações de conhecimento, conforme art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

6. A multa cominatória fixada tem natureza coercitiva, podendo ser revisada pelo juízo conforme art. 537, §1º, I, do CPC, sendo proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão dos atendimentos médicos e hospitalares de beneficiários de plano coletivo empresarial, ainda que determinada por entidade superior do sistema de cooperativas, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a concessão de tutela de urgência.

2. A recuperação judicial da operadora de plano de saúde não impede a concessão de medidas urgentes para resguardar o direito fundamental à saúde.

3. É cabível a imposição de multa diária para assegurar o cumprimento de ordem judicial que garante o acesso a serviços médicos, sendo admissível sua revisão a qualquer tempo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DA AMAZÔNIA – FEDERAÇÃO UNIMED DA AMAZÔNIA, inconformado com a decisão monocrática de id. 24606989 que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por RGN - REVEMAR GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA e OUTROS, assim proferida:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS. SISTEMA DE INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. RISCO À SAÚDE E À VIDA DOS BENEFICIÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para o imediato restabelecimento dos atendimentos médicos aos beneficiários das empresas do Grupo Revemar e para a emissão de carta de liberação/anuência a fim de viabilizar a contratação de nova operadora de plano de saúde.

Agravantes alegam que, apesar da adimplência contratual, os atendimentos médicos e hospitalares foram unilateralmente suspensos pela operadora do plano de saúde, inclusive em casos de doenças graves, submetendo mais de dois mil colaboradores a risco de morte e impossibilitando a migração para outra prestadora de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar se a suspensão dos atendimentos médicos e hospitalares aos beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial, contratados junto à UNIMED FAMA, configura recusa indevida e abusiva de prestação de serviço essencial, justificando a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentação juntada aos autos comprova diversas negativas de autorização para consultas, exames e procedimentos, além de registros de reclamações formais junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A própria UNIMED FAMA reconhece a suspensão dos atendimentos por determinação da UNIMED BRASIL, sem qualquer previsão de regularização, configurando assim, falha na prestação do serviço essencial de assistência à saúde.

O direito à saúde e à vida dos beneficiários deve prevalecer sobre eventuais dificuldades operacionais do sistema de intercâmbio entre cooperativas Unimed, sendo injustificável a recusa prolongada de atendimento a pacientes em estado grave.

O perigo de dano irreparável resta configurado diante do risco iminente à saúde e à vida dos beneficiários do plano, tornando-se inviável aguardar a tramitação processual para garantir a efetiva prestação do serviço contratado.

A tutela de urgência é reversível, uma vez que eventuais prejuízos financeiros poderão ser compensados no curso da demanda, caso a decisão final de mérito seja favorável à operadora do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão unilateral e injustificada da prestação de serviços médicos e hospitalares por operadora de plano de saúde, ainda que por determinação de entidade superior do mesmo grupo econômico, configura falha na prestação do serviço e enseja a concessão de tutela de urgência para resguardar o direito à saúde dos beneficiários.

2. O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre eventuais dificuldades administrativas no sistema de intercâmbio entre cooperativas de plano de saúde.

J U L G A M E N T O M O N O C R Á T I C O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por RGN - REVEMAR GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA e OUTROS, em face da decisão interlocutória de id. 18212008, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o imediato restabelecimento dos atendimentos aos beneficiários das empresas do Grupo Revemar e, a determinação de fornecimento da carta de liberação/anuência para que o Grupo Revemar possa substituir a empresa agravada por outra prestadora de serviço, nos autos de PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM
CARÁTER ANTECEDENTE, movida pelas Agravantes em desfavor das Agravadas (processo nº 0800432-95.2024.8.14.0028).

Na origem, narram as empresas autoras que firmaram contrato coletivo empresarial de plano de saúde para a prestação de serviço continuada, com a cobertura de custos médico-hospitalares em benefício de seus empregados e demais colaboradores do Grupo Revemar, em âmbito nacional. Porém, mesmo estando adimplentes com as obrigações contratuais (pagamentos mensais no valor de R$ 634.526,00), teve todos os atendimentos médicos/hospitalares suspensos pelas empresas requeridas, inclusive os casos graves e/ou cirúrgicos.

Afirmam que possuem mais de 2.000 (dois) mil colaboradores e, todos se encontram sem atendimento médico, bem como que já fizeram diversas reclamações perante a ANS e também enviaram notificação exta judicial para a UNIMED FAMA, a qual se limitou a responder que: “(...) está vivenciando um cenário de mudança na gestão, no entanto, estamos retomando contato mais próximo com os usuários e trabalhando para dar o atendimento necessário, de modo que as tratativas estão sendo acompanhadas diretamente pela nova diretoria(...)”.

Alegam ainda que estão impossibilitados de contratar com outro Plano de Saúde, tendo em vista que é exigida a emissão de carta de liberação de área pela UNIMED FAMA, ora agravada, conforme regras do sistema UNIMED, para que se possibilite a contratação/substituição da prestadora de serviço.

Em decisão de id. 107041753 dos autos originários, o Juízo de piso indeferiu o pedido de tutela antecipada, para fins de determinar o imediato restabelecimento dos atendimentos aos beneficiários das empresas do Grupo Revemar, além da emissão da carta de liberação/anuência para que o Grupo Revemar possa realizar cotação de valores e eventual contratação com outra UNIMED ou outra empresa prestadora de serviços de plano de assistência à saúde.

Irresignada, as Agravantes se insurgem contra a decisão proferida pelo Juízo de piso, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, alegando em apertada síntese que diversos tratamentos têm sido negados a, dentre outras moléstias graves, colaboradores com câncer e inclusive à parturiente, motivo pelo qual é necessário a prestação dos serviços contratados e cujo pagamento do plano de saúde tem sido efetuado, sob pena de dano irreparável, inclusive risco de óbito.

Ao final requer seja deferida a tutela recursal para fins de determinar que a UNIMED FAMA preste todos os atendimentos médico/hospitalar a seus colaboradores, bem como, forneça a carta de liberação de área.

Em análise ao pedido de tutela recursal, este Relator se reservou para apreciação do pleito após o contraditório.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 18650418, por UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 19071950, por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, onde informa-se que a suspensão de atendimento via intercâmbio para os usuários da Unimed Fama ocorreu por determinação da Unimed Brasil e, que a retomada desses atendimentos só pode ocorrer com autorização da própria Unimed Brasil. Ao final pugna pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir monocraticamente, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve ou não recusa indevida no atendimento médico hospitalar, contratado pelas agravadas.

Compulsando os autos, tem-se que as autoras, ora Agravantes, são beneficiárias de plano de saúde ofertado pela Unimed FAMA e, alegam que, a despeito da situação da adimplência e da contratação de cobertura nacional, enfrentam sucessivas negativas de autorização para realização de atendimentos médicos/hospitalar junto à rede credenciada da Unimed.

Pois bem.

O Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades.

Na espécie, as autoras apresentaram os documentos de id. 106954627 até 106956339, como prova das negativas de autorização para consultas, exames e procedimentos pela Unimed FAMA, informando, ainda, os protocolos junto a ANS de nºs 9152118, 9187186, 9180252, 9191283, 9201479, 9201479, 9203605, 9202117, 12617179, 9191283 e, 9197012, além de outros 16
(dezesseis) protocolos junto a Agravada Unimed Fama (id. 106786908 - Pág. 10 dos autos originários).

Ademais, a agravada Unimed FAMA reconhece expressamente a suspensão de atendimento dos beneficiários de planos de saúde ofertados em sua rede credenciada, a despeito do sistema de intercâmbio existente entre as cooperativas, por ordem da UNIMED BRASIL, fato este informado em sede de contrarrazões recursais (id. 19071950 - Pág. 4).

De modo que, não parece razoável, tampouco condizente com o catálogo dos direitos e garantias fundamentais, mormente o direito à vida e à saúde dos pacientes, que a agravada UNIMED FAMA fique aguardando passivamente e indeterminadamente, pela autorização da UNIMED BRASIL para liberação dos atendimentos médicos hospitalares, em intercâmbio, sob pena de grave perigo de vida aos colaboradores das agravantes.

Sendo assim, resta evidenciada a probabilidade de direito das agravantes, pois verossímeis as suas alegações.

Deve-se pontuar ainda que, em que pesem as alegações recursais, o caráter de urgência da demanda dos colaboradores das empresas autoras, se encontram evidenciados nos autos, pois urge a necessidade dos atendimentos médicos hospitalares, contratados perante a Agravada Unimed Fama, inclusive para doenças graves, como por exemplo câncer de rim, sendo que a inércia da agravada submete os funcionários das agravantes a inegável risco de morte.

Nesse contexto, deve-se observar que os colaboradores da agravada não podem aguardar a tramitação processual para obter a tutela pretendida, diante de necessidade de tratamento médico, o qual é de responsabilidade da Agravada, por força de contrato regularmente adimplido pelas empresas Agravantes.

Ademais, a tutela de urgência é reversível em relação ao agravante, que poderá reaver os valores dispendidos com o procedimento médico, caso a decisão final de mérito lhe seja favorável.

Assim, considerando a especificidade do caso, a verossimilhança dos fatos narrado e, sobretudo, o perigo de dano concreto, vez que os colabores das Agravantes, podem correr, até mesmo, risco de morte caso não tenha acesso ao tratamento médico e/ou hospitalar necessários, entendo preenchidos os requisitos necessários ao parcial deferimento da tutela pleiteada apenas para determinar o restabelecimento dos atendimento a nível nacional (intercâmbio).

Com relação o pedido de portabilidade (carta anuência), entendo que prescinde de dilação probatória perante ao juízo a quo.

Dessa forma, concluo pela presença dos requisitos cumulativos do art. 995 do CPC, necessários à concessão parcial do efeito recursal pretendido.

ISTO POSTO, HEI POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO PARA FINS DE DEFERIR PARCIALMENTE o pedido da tutela recursal, determinando que a FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA – FAMA, providencie o imediato reestabelecimento dos atendimentos médicos hospitalares dentro do território nacional , ainda que fora da sua área de atuação (Intercâmbio), por meio de profissionais,

hospitais ou clínicas, dentro ou fora da sua rede credenciada, que devem ser colocados efetivamente à disposição dos colaboradores das empresas agravantes, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo ainda ser majorado em caso de reiterado descumprimento, sem prejuízos de outras sanções, cíveis, criminais e administrativas cabíveis na espécie.

Comunique-se ao juízo de primeira instância acerca desta decisão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

De igual modo, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1021 do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 25332442, a parte agravante defende que a matéria debatida não comporta julgamento monocrático, bem como que a suspensão é tão somente quanto aos atendimentos de caráter eletivo, não se estando diante de qualquer suspensão do plano, negativa de cobertura ou imposição de óbices aos atendimentos pretendidos pelos beneficiários, permanecendo os atendimentos em casos de urgência/emergência.

Defende a perda de objeto do objeto do recurso ante o deferimento da recuperação judicial da Unimed Fama, onde adveio decisão para suspender, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as execuções em face desta operadora de saúde, de modo que determinada a retomada de todos os atendimentos por parte das operadoras do Sistema Unimed.

Alega ainda que a multa aplicada em caso de descumprimento se revela desproporcional e excessiva diante da situação financeira da UNIMED FAMA, especialmente considerando seu processo de recuperação judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão guerreada.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no id. 25852733, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se houve ou não recusa indevida no atendimento médico
hospitalar, contratado pelas agravadas.

De plano, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.

Isso porque, restou demonstrado até mesmo confessado pela UNIMED FAMA, a falha na prestação dos serviços médicos contratados pelo Grupo Revemar, através dos diversos protocolos juntados aos autos e a informação prestada pela própria Unimed Fama, acerca da suspensão de atendimento dos beneficiários de planos de saúde ofertados em sua rede credenciada, por ordem da UNIMED BRASIL.

No que tange a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, esta irresignação também não merece prosperar, conforme será demonstrado:

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado e a Súmula 568 do STJ enuncia que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Outrossim, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

No que tange a alegada perda de objeto recursal, em razão da decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, que determinou a suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, das execuções em face desta operadora de saúde, mister ressaltar que a referida argumentação não merece delongas explanações, eis que o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 estipula a suspensão dos atos de execução, sendo que o feito tramita perante sob a fase de conhecimento e não há a vedação à instrução processual e tampouco à concessão das tutelas provisórias de urgência.

Por fim, em relação a multa aplicada, uma vez concedida a antecipação de tutela, não há qualquer ilegalidade na fixação de multa pecuniária, nos termos do artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil, pois sua imposição destina-se ao cumprimento da tutela concedida, dando maior efetividade ao processo.

A irresignação da UNIMED FAMA quanto ao valor da astreinte, é de causar espanto, pois seu questionamento demonstra a nítida intenção no não cumprimento, uma vez que a empresa demandada pode e deve dar cumprimento a ordem judicial, sem que sequer haja a incidência da multa.

Além disso, o valor da multa pode ser modificada ou até mesmo afastada, a qualquer momento pelo Magistrado, caso reste demonstrado a recalcitrância da empresa agravada ou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Neste sentido, é certo que a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1º, I, do CPC), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.

Ademais, não se perca de vista que a aplicação da multa é para prestigiar a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação e, jamais deve ser aplicada tão somente, com intuito de servir de ganho à parte interessada pelo cumprimento da ordem.

Considerando ainda, que neste momento processual, a fixação da multa no valor fixado na decisão monocrática, ora agravada, está pautada na razoabilidade e proporcionalidade, considerada a finalidade e a condição das partes, não merece prosperar a insurgência do Agravante.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Outrossim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 24606989 - Pág. 5, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025